Tribunal: TJES
Processo: 5007317-97.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007317-97.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CESAR DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo apelante com o escopo de ter reconhecido o seu direito líquido e certo à isenção do ICMS na compra de automóvel, decorrente do fato de possuir deficiência visual (visão monocular).

2)
O mandado de segurança exige prova pré-constituída, a qual possa ser examinada sem a necessidade de dilação probatória, no escopo de demonstrar a presença do direito líquido e certo do impetrante, por ato abusivo ou ilegal da indicada autoridade coatora (art. 1º da Lei nº 12.016/2009). É imprescindível que a exordial do mandamus seja instruída, desde a sua impetração, com a prova incontestável do direito líquido e certo aventado, ante a impossibilidade de suprimento probatório posterior a respeito da ilegalidade cometida pela autoridade coatora.

3)
Na hipótese em apreço, competia ao apelante instruir o mandado de segurança com prova documental incontestável acerca da existência da deficiência visual, o que não é atendido mediante a juntada de laudo médico particular, produzido unilateralmente sem a observância do contraditório. É dizer, a documentação que instrui o feito serve apenas para caracterizar indício de ser o impetrante pessoa com deficiência, mas não é suficiente para demonstrar, de maneira irrefutável, a existência da deficiência visual para viabilizar a declaração do direito à isenção do ICMS na aquisição de automóvel.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Paulo Cesar dos Santos Rodrigues
em face da sentença de id 5419328, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado contra ato supostamente coator atribuído ao
Chefe da
Agência da Receita Estadual
d
e Cachoeiro de Itapemirim
, denegou a segurança.

O apelante, em suas razões recursais (id 5419389), afirma que

(i)

é portador de visão monocular (deficiência visual), conforme laudo médico firmado por oftalmologista particular, de modo que há prova pré-constituída do seu direito líquido e certo à isenção do ICMS na compra de automóvel;
(ii)
deve ser reconhecida a inconstitucionalidade dos dispositivos da legislação estadual que estabelecem conceito de deficiência diverso do constitucional, nos termos da Convenção Internacional Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência;
(iii)
não há necessidade de comprovação de prévio requerimento administrativo, haja vista ser evidente que a autoridade administrativa negaria o pedido.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito. Vejamos.

Cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo apelante com o escopo de ter reconhecido o seu direito líquido e certo à isenção do ICMS na compra de automóvel, decorrente do fato de possuir deficiência visual (visão monocular).

A Instância Primeva, contudo, denegou a segurança em razão da ausência de prova pré-constituída, considerando a inexistência de negativa da Fazenda Estadual e a juntada de apenas laudo médico assinado por oftalmologista particular.

E, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em manter a sentença denegatória da segurança, tendo em vista que a causa de pedir remota (existência de deficiência visual) demanda dilação probatória para ser comprovada, o que não se admite na via estreita do mandado de segurança.

Com efeito, é cediço que o mandado de segurança exige prova pré-constituída, a qual possa ser examinada sem a necessidade de dilação probatória, no escopo de demonstrar a presença do direito líquido e certo do impetrante, por ato abusivo ou ilegal da indicada autoridade coatora (art. 1º da Lei nº 12.016/2009). Em outras palavras, é imprescindível que a exordial do
mandamus
seja instruída, desde a sua impetração, com a
prova
incontestável
do direito líquido e certo aventado, ante a impossibilidade de suprimento probatório posterior a respeito da ilegalidade cometida pela autoridade coatora.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado reiteradamente que
“
a
teor do disposto no art. 1.º da Lei n. 12.016/2009, a concessão da ordem vai condicionada à prévia e incontestável demonstração, mediante prova documental trazida já com a exordial (prova pré-constituída), capaz de evidenciar a alegada violação de direito líquido e certo, por ato abusivo ou ilegal da indicada autoridade coatora
”
(MS 19.771/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2022, DJe 17/03/2022, STJ), bem como que
“
o
mandado de segurança somente é cabível quando plenamente aferível o direito líquido e certo no momento da impetração, cuja existência e delimitação devem ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. A petição inicial do mandado de segurança deve ser instruída com prova pré-constituída, requisito esse que não pode ser suprido por fato posterior à impetração
”
(AgInt no RMS 65.504/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022, STJ).

Na hipótese, portanto, competia ao apelante instruir o mandado de segurança, desde a sua impetração, com prova documental incontestável acerca da existência da deficiência visual, o que não é atendido mediante a juntada de laudo médico particular, produzido unilateralmente sem a observância do contraditório.

É dizer, a documentação que instrui o feito serve apenas para caracterizar indício de ser o impetrante pessoa com deficiência, mas não é suficiente para demonstrar, de maneira irrefutável, a existência da deficiência visual para viabilizar a declaração do direito à isenção do ICMS na aquisição de automóvel.

Tem-se por imprescindível, para tanto, a produção de prova em juízo, mediante a devida observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que a Administração Pública poderá acompanhar a perícia e formular os quesitos que entender pertinentes. Deveras, somente mediante laudo produzido por perito judicial é que seria possível certificar, com maior grau de certeza, a existência da deficiência visual, o que não se admite no rito sumário especial do mandado de segurança.

Em sendo assim, diante da absoluta ausência de prova pré-constituída, forçoso convir pela inexistência de direito líquido e certo, a justificar a manutenção da sentença que denegou a segurança.

Antes de concluir, porém, insta registrar que eventual trânsito em julgado de provimento jurisdicional denegando a segurança não obsta o ajuizamento de nova ação, nos termos da Súmula nº 304 do STF, porquanto não há formação de coisa julgada material.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
neg
ar
-lhe provimento
.

Em que pese o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença, deixo de fixar honorários recursais, porquanto não arbitrados na sentença objurgada
1
em razão de cuidar-se de mandado de segurança (art. 25, lei nº 12.016/2009
2
).

É como voto.

1
“Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais” (AREsp 1050334/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017).

2
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E.RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.